Tribunal: TJSP
Processo: 1003853-61.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO – CARTÃO BANCÁRIO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO – DESPESAS IMPUGNADAS - USO INDEVIDO MEDIANTE FRAUDE – "GOLPE DO MOTOBOY" - TRANSAÇÕES QUE FOGEM INTEIRAMENTE AO PERFIL DO CORRENTISTA – DANO MATERIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO, CONSIDERADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE

Ementa:
INDENIZAÇÃO – CARTÃO BANCÁRIO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO – DESPESAS IMPUGNADAS - USO INDEVIDO MEDIANTE FRAUDE – "GOLPE DO MOTOBOY" - TRANSAÇÕES QUE FOGEM INTEIRAMENTE AO PERFIL DO CORRENTISTA – DANO MATERIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO, CONSIDERADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390512
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003853-61.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada CIBELE IVONE DE SOUZA CARDIM (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003853-61.2019.8.26.0704 -Voto no 48006
2
APELAÇÃO No 1003853-61.2019.8.26.0704
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: CIBELE IVONE DE SOUZA CARDIM (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 48.006
INDENIZAÇÃO CARTÃO BANCÁRIO DESCONTO EM
CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO DESPESAS
IMPUGNADAS - USO INDEVIDO MEDIANTE FRAUDE
“GOLPE DO MOTOBOY” - TRANSAÇÕES QUE FOGEM
INTEIRAMENTE AO PERFIL DO CORRENTISTA – DANO
MATERIAL
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
FORNECEDOR DO SERVIÇO, CONSIDERADA FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO MONTANTE
ADEQUADO - APELAÇÃO IMPROVIDA.
Julgando procedente em parte os pedidos, a
sentença declarou inexigíveis débitos oriundos das transações
descritas na petição inicial, realizadas entre os dias 30 e
31 de maio de 2019; mandou o réu cancelar os empréstimos
contratados em nome da autora, excluir das faturas do cartão
de crédito dela valores e encargos relacionados às transações
declaradas fraudulentas e restituir-lhe eventuais valores
pagos ou descontados; condenou-o a pagar à autora R$ 5.000,00
de indenização por dano moral, corrigidos e com juros; tornou
definitiva tutela de urgência concedida e esclareceu que
eventual multa por descumprimento da tutela de urgência será
apreciada nos autos em apenso. Ante a sucumbência recíproca,
condenou o réu a pagar as custas, despesas e honorários do
advogado da autora, arbitrados em 10% do valor da condenação,
e condenou a autora a pagar os honorários do advogado do réu,
arbitrados em 10% da diferença entre o valor da causa e o
valor da condenação.
Apelou o réu.
Afirma que não pode ser responsabilizado pelas
ações da autora, que, infringindo normas de segurança,
entregou a um terceiro cartão com chip e senhas de uso
pessoal, o que possibilitou consumação do golpe, popularmente
conhecido como “golpe do motoboy”. Alega falta de interesse
de agir. Postula revogação da tutela antecipada concedida e
redução da multa que lhe foi imposta. Aduz que houve culpa
exclusiva da vítima ou de terceiros, causa excludente de
responsabilidade do prestador de serviços. Nega existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003853-61.2019.8.26.0704 -Voto no 48006
3
ato ilícito, do nexo causal e dos danos materiais e morais.
Indenização por dano moral deve ser arbitrada com observância
dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena
de enriquecimento sem causa, fluindo os juros de mora do
arbitramento e não da citação. Acrescenta que a autora deve
devolver os valores que recebeu do banco para que as partes
retornem ao estado anterior em que se encontravam. Honorários
de sucumbência devem ser suportados exclusivamente pela
autora ou reduzidos. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Rejeito a preliminar de deserção suscitada em
contrarrazões. No Estado de São Paulo a Lei no 11.608, de 29
de dezembro de 2003, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2.004, revogou as Leis nos. 4.476/84 e 4.952/85, e fixou em
seu artigo 4o, inciso II, com a alteração trazida pela Lei no
15.855, de 02.07.2015, a alíquota de 4% sobre o valor da
causa para o preparo da apelação. Porém, existindo pedido
condenatório, a taxa judiciária deve ser calculada sobre o
valor da condenação fixado na sentença, se for líquido, ou,
se ilíquido, sobre o valor equitativamente arbitrado para
esse fim pelo juiz da causa, de modo a viabilizar o acesso à
justiça, observando-se o mínimo de 5 (cinco) e o máximo de
3.000 (três mil) UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo) em vigor no primeiro dia do mês em que deva ser
efetuado o recolhimento, nos termos dos dois primeiros
parágrafos desse dispositivo legal.
Verifica-se que o valor recolhido a título de
preparo pelo banco corresponde a 4% do valor líquido fixado
na sentença à conta de condenação pelo dano moral (fls.
455/456), não tendo o juiz, quanto à parte ilíquida da
sentença, arbitrado valor a ser recolhido a título de
preparo, que, portanto, está regular.
Evidente o interesse de agir, pois a autora
necessita ingressar em juízo para tentar obter o que
pleiteia.
Tutela antecipada ficou superada pela sentença
de mérito, que deu solução adequada ao caso e merece
subsistir por seus próprios fundamentos, os quais passam a
integrar o voto (Regimento Interno, art. 252), porque
proferida em harmonia com o conjunto probatório.
A possibilidade de uso do cartão por terceiro
estelionatário, por clonagem ou outro meio é verossímil, de
par com ser inexigível prova do fato negativo. Outrossim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003853-61.2019.8.26.0704 -Voto no 48006
4
nenhum elemento de prova conspira contra a boa-fé da autora,
que comunicou à instituição financeira o fato assim que tomou
conhecimento de lançamento em seu cartão, além de ter
providenciado a lavratura de boletim de ocorrência (fls.
26/27).
Ademais, nada obstante tenha sido vítima de
golpe, as transações em valor elevado destoavam sobremodo
do perfil do correntista. Ora, reunia o banco plenas
condições de detectar a fraude em contato com a titular do
cartão, do que não cuidou, a patentear falha na prestação do
serviço, com o que deve arcar com os riscos da atividade
lucrativa que exerce, ao invés de buscar transferi-los para o
consumidor.
Já se decidiu que, necessitando a modalidade
de compras de senha e cartão, se o cliente, apesar de lhe
deter custódia, nega a autoria, reconhecida possibilidade de
violação do sistema eletrônico, por certo vulnerável a
fraudes, tratando-se, outrossim, de sistema próprio das
instituições financeiras, é caso de responsabilidade objetiva
do fornecedor do serviço, somente passível de ser elidida nas
hipóteses do § 3o do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, aplicável aos bancos (Súmula 297, STJ), presentes
os requisitos que permitam a inversão do ônus da prova, tanto
pela hipossuficiência do consumidor como pela verossimilhança
das alegações de que não efetuara as transações, devida
indenização pelo dano moral consistente no abalo sofrido pelo
autor em sua tranquilidade bem como em virtude de transtornos
na busca da recomposição do patrimônio (REsp 727.843/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 14.11.05).
Vale lembrar que “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias” (Súmula no 479, STJ).
Ao réu, portanto, cabe ressarcir o prejuízo
moral no valor arbitrado na sentença, razoável e adequado às
peculiaridades do caso, e de natureza material, por aplicação
de regra de julgamento permissiva da inversão do ônus da
prova na relação de consumo.
Juros de mora fluem da citação, pois o caso é
de responsabilidade civil contratual (Theotônio Negrão, "CPC
e legislação processual em vigor", art. 293:5, pág. 437,
Saraiva, 39a ed.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003853-61.2019.8.26.0704 -Voto no 48006
5
Quanto ao valor da multa por descumprimento da
tutela de urgência, disse o juiz que a questão será
solucionada nos autos em apenso, de cumprimento provisório de
multa cominatória, Processo no 0000465-36.2020.8.26.0704.
Nesse ponto, portanto, não existe interesse recursal por
falta de gravame.
Outrossim, tal como proferida, e com exceção
da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, a
sentença acabou por fazer as partes retornarem ao estado em
que se encontravam antes do golpe, não havendo necessidade de
mandar a autora devolver os valores que recebeu do banco,
pois isso ocorrerá automaticamente com o cancelamento dos
empréstimos contraídos de forma fraudulenta.
Por fim, não se altera a sucumbência recíproca
disposta na sentença. O juiz deu cumprimento ao disposto no
art. 86, caput, do CPC, na medida em que julgado procedente
em parte o pedido. Por outro lado, os honorários advocatícios
arbitrados mostram-se adequados ao trabalho desenvolvido e às
peculiaridades do caso, mas agora, em cumprimento ao § 11 do
art. 85 do CPC, ante o não provimento do recurso, elevo os de
responsabilidade do réu para 15% do valor da condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator